Tribunal: STF
Processo: ARE 1541287
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PRESENTES – CASO SUBJUGÁVEL AO JÚRI POPULAR – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – TEMA A SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A decisão de pronúncia, por sua natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastante que é para sua prolação a demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva, não cabendo ao juiz togado, neste momento procedimental, proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão de competência. 2. A dicção final sobre a configuração das qualificadoras, não sendo elas manifestamente improcedentes, cabe ao Conselho de Sentença, que deve apreciar o caso em sua plenitude, já que a ele incumbe por força constitucional a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, esteja embalada ou não por circunstâncias que qualificam o crime. - (e-doc. 184, p. 10)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 212).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 217).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Bastante, por ora, comprovada a materialidade delitiva, que os indícios de autoria delitiva denotem que o recorrente possa ter de algum modo concorrido para o ilícito penal, agindo com dolo de matar, sem que estivesse sob o evidente amparo de alguma causa exculpante. É que, pena de usurpação de competência – aliás, de índole absoluta –, não pode o juiz togado proceder a um exame aprofundado na prova, até mesmo porque, nesta etapa processual, não vige o princípio do in dubio pro reo.



    (...)



    É dentro desse contexto que julgo inacolhível o pleito defensivo. A materialidade delitiva ressai patente dos autos, sobretudo pelo laudo de necropsia (ordem 02 – fs. 43/60). 



    Quanto à autoria, despontam elementos de convicção suficientes e comprometedores em desfavor do recorrente.



    (...)



    A despeito das alegações trazidas nas razões recursais, pelas provas mencionadas, em juízo de admissibilidade, julgo que ficaram suficientemente delineados as materialidades delitivas, os indícios de autoria e o intento homicida, em grau suficiente a autorizar a manutenção da pronúncia do recorrente. As questões aqui trazidas pelo recorrente devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular. 



    Vale ressaltar que, embora não haja relato formalizado de testemunha ocular imputando a execução delitiva ao recorrente, mencionam-se notícias que o apontam como envolvido com a criminalidade, o que também, em suma, autoriza seja o caso levado adiante, ou seja, para analise do juiz natural da causa. Mesmo porque a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia o acusado. Cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denuncia com o substrato fático trazido pela prova, o qual verificara a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, ao depois, soberanamente, sua decisão. 



    No ponto, destaco o teor da comunicação de serviço acostada em ordem 02, fs. 63/67, na qual é narrado o temor da população local em conversar com os policiais responsáveis pela investigação, dada a possibilidade de represálias.



     O artigo 413 do Código de Processo Penal se contenta, à emissão do decreto de pronúncia, com a existência de indícios de autoria delitiva e a prova da materialidade “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. - (e-doc. 184, p. 4-8)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator